Tribunal: TJDFT
Processo: 0007500-11.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PENAL. FURTO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO.

Valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentada na sentença, pelo fato de a ré ter furtado aparelho celular pertencente à corporação da Polícia Civil do Distrito Federal, praticando o furto no interior de uma Delegacia de Polícia, onde trabalhava.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.

Apelação provida para reduzir a pena.